Tribunal: TJDFT
Processo: 0738329-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Recusa de cobertura justificada. Doença preexistente.
Posto que a operadora do plano não tenha exigido exames prévios à contratação, provou a má-fé com que se houve a autora ao omitir deliberadamente doenças de que tinha conhecimento e que ensejaram pedido de cobertura dois dias após firmado o contrato, caso em que é lícita a recusa.